Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III DA LEI No 11.343/2006 CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, MOTIVO DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NEGATIVAÇÃO INVIÁVEL. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. APLICAÇÃO CORRETA. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável a absolvição do réu do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pois as circunstâncias em que o réu foi preso evidencia a situação de traficância, uma vez que os policiais monitoravam região de intenso tráfico de drogas e avistaram o réu realizando trocas furtivas com usuário de drogas, mexendo constantemente em sacola nas proximidades e guardando substâncias entorpecentes em seu chinelo.
2. Correta a incidência da causa de aumento de pena relativa ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que as testemunhas policiais foram firmes ao afirmar que o réu foi abordado em local próximo a uma escola.
3. O argumento de que a conduta do réu é dotada de maior reprovabilidade, porque ele optou pelo tráfico de drogas, quando poderia exercer atividade lícita, não é fundamento hábil a desabonar a circunstância judicial da culpabilidade.
4. Inviável a avaliação negativa dos motivos do crime em face da "obtenção do lucro fácil", pois que se trata de motivação ínsita ao tipo penal do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
5. Para a exasperação da pena com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade), sendo que, no caso em apreço, não se trata de substância altamente nociva e nem de quantidade exacerbada (113,97g de maconha).
6. Correta e aplicação do privilégio do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), quando o réu é primário, a natureza da droga não é de alto potencial lesivo, a quantidade da droga apreendida não é de grande monta e ela é de uma única espécie (maconha).
7. Correta a fixação do regime inicial aberto, em razão do quantitativo de pena aplicada (1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão) e da primariedade do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
8. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
9. Inviável a restituição da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) apreendida com o réu pois não há provas de que o dinheiro apreendido era oriundo de atividade lícita.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.